Tribunal: TJDFT
Processo: 0744211-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744211-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO interpôs agravo de instrumento da decisão (id. 173890991, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Ciente da r. decisão do MM. Desembargador Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao AGI. Cumpra-se a decisão de ID 167386018. Intimem-se.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho de mero impulso do processo, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora